Tribunal: TJSP
Processo: 1056511-92.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Consumidor que teve inviabilizado seu acesso à plataforma digital, pois dependente da renovação de senha, quando se exigiu verificação em duas etapas. Método que dependia do uso do número de celular informado pelo cliente, alterado em razão de mudança para o exterior. Falta de atualização de dados perante a fornecedora a impossibilitar a identificação do

Ementa:
CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Consumidor que teve inviabilizado seu acesso à plataforma digital, pois dependente da renovação de senha, quando se exigiu verificação em duas etapas. Método que dependia do uso do número de celular informado pelo cliente, alterado em razão de mudança para o exterior. Falta de atualização de dados perante a fornecedora a impossibilitar a identificação do usuário, omissão imputável ao próprio autor. Dano moral que não se identifica na espécie, ausente defeito no serviço prestado e/ou violação da LGPD. Impõe-se, contudo, a devolução do que se pagou pelo serviço indisponível. Consolidação aritmética na fase de cumprimento. Pedido parcialmente procedente. Sucumbência redimensionada. Recurso provido em parte, com observação.